Tribunal: TJBA
Processo: 0502589-28.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502589-28.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, RAFAEL SOUZA COUTINHO

APELADO: DINALVA ALVES DE SOUZA BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. TEMA 986/STJ. LEGALIDADE RECONHECIDA. ALÍQUOTA SUPERIOR AO TETO LEGAL DE 25%. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA. DANO MORAL INDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA COELBA PROVIDO PARA RECONHCER A ILEGITIMA PASSIVA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos simultâneos de apelação interpostos pelo Estado da Bahia, por Dinalva Alves de Souza Barreto e pela Companhia de Eletricidade da Bahia (COELBA - Neoenergia) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié/BA, no bojo de ação declaratória de inexistência de relação jurídica movida em face do Estado da Bahia.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, conforme o Tema 986 do STJ, e determinando a possibilidade de restituição de valores cobrados com alíquota superior ao limite legal de 25%, condicionado à comprovação em fase de cumprimento de sentença. Indeferiu, ainda, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
discute-se a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica (COELBA) para integrar o polo passivo da demanda; e

(ii)
saber se é legítima a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST), de distribuição (TUSD) e demais encargos na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), por se tratar de concessionária de serviço público na condição de mera substituta tributária, não sendo sujeito passivo da relação jurídico-tributária discutida.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a ilegitimidade da concessionária para demandas que discutem a incidência ou composição do ICMS sobre energia elétrica. Dessa forma, impõe-se sua exclusão do polo passivo com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Quanto ao mérito recursal,
a controvérsia encontra-se pacificada pela tese firmada no Tema 986 do STJ, segundo a qual tais encargos, quando suportados diretamente pelo consumidor final, integram o valor da operação e, por conseguinte, a base de cálculo do imposto.

Conforme dispõe o art. 13, §1º, II, “a”, da LC nº 87/1996, os valores relacionados ao uso dos sistemas de transmissão e distribuição são considerados elementos integrantes da operação de circulação da energia elétrica, que constitui o fato gerador do ICMS. Assim, a pretensão da parte autora de excluir tais encargos da base de cálculo não merece acolhimento.

Em relação à alegação de cobrança de alíquota superior ao limite legal de 25% previsto na Lei Estadual nº 7.014/1996, a sentença reconheceu o direito à restituição dos valores pagos a maior, desde que comprovada a aplicação indevida por meio de faturas, cuja verificação será realizada na fase de cumprimento de sentença.

O pedido de indenização por danos morais foi corretamente indeferido, ante a ausência de comprovação de violação a direito da personalidade. A mera cobrança indevida de tributo não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora desprovido. Recurso da COELBA provido, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva ad causam e determinar sua exclusão do processo, sem resolução de mérito. Sentença mantida nos demais pontos.

Condenada a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.

Legislação relevante citada: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 98, § 3º; art. 485, VI; Lei Estadual nº 7.014/1996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.699.851/TO, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 2065763, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 28/04/2023; TJ-BA, AI 8022838-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 03/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502589-28.2018.8.05.0141
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como apelada DINALVA ALVES DE SOUZA BARRETO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso interposto pela parte Autora
e, ainda, no sentido de
dar provimento ao recurso interposto pela COELBA
, nos termos do voto do relator.